Tribunal: TJSP
Processo: 1032349-36.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Preliminar de ausência de fundamentação em sentença (art. 489, § 1o, do CPC). Inocorrência. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Preliminar de ausência de fundamentação em sentença (art. 489, § 1o, do CPC). Inocorrência. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil.
3. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. As taxas de juros excessivas atingem a vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. A necessária revisão judicial deve adotar a taxa média divulgada pelo Banco Central no Sistema Gerenciador de Séries Temporais, critério objetivo reconhecido pelo mesmo Tribunal, sem a multiplicação pelo fator de 1,5 de vezes a taxa média de mercado.
4. Sentença que determinou a devolução do valor cobrado a maior na forma simples e não em dobro.
5. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade em montante razoável.
6. Inexistência de indícios concretos de que se enquadre na categoria de ação massiva e com sinal de finalidade fraudulenta, conforme o monitoramento pelo "Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda" (NUMOPEDE). Autora regularmente representada nos autos.
7. Sentença reformada, para revistar a taxa de juros à taxa média de mercado. Recurso da autora parcialmente provido; desprovido o da ré.